Tribunal: TJES
Processo: 5004922-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004922-29.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIALDO CALISTO AMORIM
AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O INDEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante em ação ordinária ajuizada em face da agravada. Sustenta o agravante que não há nos autos qualquer elemento que permita afastar a presunção de veracidade da sua alegação de hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça observou os requisitos legais, notadamente a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza firmada pela parte e a necessidade de oportunizar contraditório prévio antes da negativa do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A concessão da gratuidade de justiça fundamenta-se na impossibilidade do requerente de arcar com os custos do processo sem comprometer o próprio sustento e o de sua família, não se confundindo com miserabilidade extrema.

4. O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência econômica apresentada por pessoa natural.

5. O artigo 99, § 2º, do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte a demonstração da hipossuficiência antes de indeferir o pedido, exigindo a existência de elementos nos autos que justifiquem a negativa.

6. No caso concreto, o juízo de origem indeferiu o pedido sem apontar qualquer elemento que infirmasse a declaração do agravante nem possibilitar a apresentação de comprovação adicional, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

7. Ausentes nos autos indícios suficientes que afastem a presunção legal de hipossuficiência, é de rigor o deferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural somente pode ser afastada mediante a existência de elementos concretos nos autos que a infirmem.

2. O juiz deve oportunizar à parte a comprovação dos pressupostos legais antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004922-29.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: ELIALDO CALISTO AMORIM.

AGRAVADA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Insurgiu-se o agravante contra respeitável decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por ela nos autos da ação ordinária que ajuizou contra a agravada.

Nas razões do recurso sustentou o agravante, em síntese, que não há nos autos qualquer evidência que faça presumir que ele tenha condição de arcar com as despesas do processo.

O recurso deve ser provido.

A concessão do benefício da gratuidade de justiça funda-se na real necessidade do postulante em não suportar os encargos financeiros do processo. A insuficiência de recursos, para fins de gratuidade de justiça, não se confunde necessariamente com miserabilidade extrema, mas sim com a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem comprometer o sustento próprio e de sua família.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 3º, preconiza que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Este dispositivo estabelece uma presunção juris tantum, ou seja, relativa, de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte interessada. A finalidade dessa presunção é facilitar o acesso à justiça, dispensando a produção imediata de provas complexas e burocráticas no momento do ajuizamento da demanda ou da interposição do recurso.

O artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil dispõe que "O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos."

Este dispositivo estabelece um verdadeiro poder-dever ao magistrado. Não basta que o juiz duvide da alegada hipossuficiência, é preciso que existam elementos nos autos que afastem a presunção de veracidade da declaração ou que justifiquem a necessidade de uma comprovação mais robusta. Mais importante ainda, a norma impõe que, antes de indeferir, o juiz deve oportunizar à parte a comprovação dos pressupostos. Tal providência garante o contraditório e a ampla defesa, elementos basilares do processo civil, permitindo que o requerente demonstre efetivamente sua situação financeira.

No caso, ao indeferir a gratuidade de justiça, o ilustre magistrado singular não se manifestou sobre quais seriam os elementos nos autos que evidenciam a falta dos pressupostos legais que autorizassem o indeferimento. A mera ausência de documentos adicionais, por si só, sem que houvesse nos autos indícios ou informações que contradissessem a declaração de pobreza, não se mostra suficiente para o indeferimento do benefício.

E compulsando os autos não há elementos que infirmem a declaração de pobreza feita pelo agravante.

Posto isso, dou provimento ao recurso para deferir ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de Relatoria.